Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-27.2005.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000407-27.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CLOVIS ALBUQUERQUE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE EMENDA NA FORMA DECIDIDA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS –
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente tem o dever de impugnar especificamente o que foi decidido, atacando a motivação judicial e apresentando, sobre o tema, a tese jurídica que almeja prevalecer, sob pena de inobservância ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá, em face da sentença que indeferiu a petição inicial.

O apelante alega que a execução fiscal foi distribuída tempestivamente, e aduz a não ocorrência da prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso e prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Não houve manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá, em face da sentença que indeferiu a petição inicial.

O apelante limitou-se a discorrer sobre a
tempestividade do ajuizamento do executivo fiscal e argumentou pela não configuração da prescrição,
não impugnando especificamente as razões da decisão recorrida, que indeferiu a petição inicial pela ausência de emenda, e extinguiu o processo sem exame do mérito.

Confira-se:

“Vistos, etc.

Cuida-se a espécie de execução fiscal em que se objetiva a cobrança do imposto municipal IPTU.

Instada a emendar a inicial a exeqüente não cumpriu corretamente a diligência.

Impõe-se, portanto, o indeferimento da inicial nos termos do art. 284, § único do CPC.

É o que merece registro.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, indefiro a petição inicial nos termos do art. 284, § único do CPC e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, I do CPC.

Isento de custas.

Sem honorários.

P.I.C. e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.
”

Assinalo que o apelante não rebateu o argumento da sentença – indeferimento da inicial, pelo não cumprimento da emenda nos termos determinado. Cingiu-se a discutir acerca da tempestividade do ajuizamento do apelo e pela não ocorrência da prescrição, que não guarda relação com o caso posto.

É sabido que o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige, para o atendimento da aludida regularidade formal, que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo relativamente ao
decisum
atacado.

É indispensável que o recorrente demonstre, claramente, o erro de procedimento ou julgamento em que, supostamente, incorreu o magistrado
a quo
ao decidir a questão. Não procedendo desta forma, o Tribunal não terá elementos para verificar se a decisão está correta ou não, o que lhe impede de conhecer do impulso recursal.

Sobre a matéria, os doutrinadores Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha lecionam que:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe 'a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se'. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso:
a) apresentar as suas razões, impugnando

especificamente as razões da decisão recorrida.
”
(in Curso de Direito Processual Civil, v. 3, Salvador: Jus PODIVM, 2009, 7a ed, p. 60/61).

Assim, de acordo com a lição doutrinária, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de rebater o que foi decidido na sentença, ônus do qual não se desincumbiu, no caso em exame.

Nesse sentido, da minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS – TEMAS ALUSIVOS A AÇÃO CIVIL PÚBLICA SEM RELAÇÃO COM O PROCESSO – NÃO CABIMENTO - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – HONORÁRIOS – MATÉRIA RESOLVIDA EM DECISÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO NÃO CONHECIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a matéria não pode ser conhecida. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC).
(
N.U 0000507-66.2010.8.11.0021, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. RAZÕES DISSOCIADAS.
Não se conhece de embargos de declaração cujas razões são completamente dissociadas do que foi decidido na apelação
. Restou provida o apelo, sendo afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da execução. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
(Embargos de Declaração No 70075935700, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 31/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1 - Não se conhece de parte das alegações do recurso cujas razões envolvem matéria desconexa dos fundamentos que embasaram o decisum impugnado, por afronta ao princípio da dialeticidade,
que impõe à parte o dever de impugnar especificamente o que foi decidido, atacando a motivação judicial e apresentando, sobre o tema, a tese jurídica que almeja prevalecer
. 2 - Não expõe ilegalidade a fixação dos honorários equitativamente quando irrisório o valor da causa. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO - APL: 02278564520168090170, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/04/2019)

Posto isso, não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020